Tribunal: TJMT
Processo: 1042680-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1042680-29.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM EM COPROPRIEDADE. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA. LIMITAÇÃO DA PENHORA À FRAÇÃO IDEAL DO EXECUTADO. PRETENSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RETENÇÃO ESTRATÉGICA DE ARGUMENTO DE NULIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela terceira interessada contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente questão de ordem para limitar a penhora à fração ideal de 1/6 do imóvel rural e, concomitantemente, condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao fundamento de que a suscitação tardia da limitação do domínio do executado configurou nulidade de algibeira.
2. Requerimentos do recurso: (i) declaração de nulidade da penhora sobre a integralidade do imóvel e limitação da constrição à fração ideal de 1/6, correspondente à parcela do executado; (ii) afastamento da multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a matéria constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a presença de interesse recursal quanto ao pedido de limitação da penhora à fração ideal do executado; (ii) examinar a legalidade da condenação por litigância de má-fé decorrente da retenção estratégica de argumento de nulidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência e de utilidade do provimento pretendido, de modo que não se conhece do recurso quando a pretensão deduzida foi integralmente acolhida pelo juízo de origem, por ausência de resultado prático adicional a ser obtido com o julgamento do mérito recursal.
5. O Código de Processo Civil impõe a todos os participantes do processo o dever de lealdade e boa-fé (art. 5o), e veda a alteração da verdade dos fatos e a provocação de incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos II e VI).
6. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, ciente de vício ou irregularidade processual, opta por não o suscitar na primeira oportunidade, reservando o argumento para momento processualmente mais conveniente, com o propósito de tumultuar a marcha processual e postergar a satisfação do crédito, prática denominada nulidade de algibeira.
7. O elemento subjetivo da litigância de má-fé pode ser extraído do comportamento processual objetivamente considerado, não se exigindo confissão ou prova direta da intenção da parte, bastando a sequência concatenada de atos que revele a intenção deliberada de manipular o curso do processo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 80, II e VI, e 81.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2.000.959/SP, AgInt no AREsp 1.734.523/RJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042680-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), VALDIRENE AFONSO DO AMARAL - CPF: 535.130.881-91 (AGRAVANTE), CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 26.784.926/0001-09 (AGRAVADO), WILSON PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 016.449.986-53 (AGRAVADO), ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON - CPF: 979.883.401-15 (ADVOGADO), JOAO MARTINS FILHO - CPF: 110.190.931-53 (ADVOGADO), OTAVIO PINHEIRO DE FREITAS - CPF: 251.441.038-04 (ADVOGADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP - CNPJ: 01.520.672/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO ANDRADE DO AMARAL - CPF: 362.191.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA AFONSO DO AMARAL - CPF: 072.575.721-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM EM COPROPRIEDADE. RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA. LIMITAÇÃO DA PENHORA À FRAÇÃO IDEAL DO EXECUTADO. PRETENSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RETENÇÃO ESTRATÉGICA DE ARGUMENTO DE NULIDADE. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DE LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAL. MULTA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela terceira interessada contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente questão de ordem para limitar a penhora à fração ideal de 1/6 do imóvel rural e, concomitantemente, condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, ao fundamento de que a suscitação tardia da limitação do domínio do executado configurou nulidade de algibeira.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da penhora sobre a integralidade do imóvel e limitação da constrição à fração ideal de 1/6, correspondente à parcela do executado;
(ii)
afastamento da multa por litigância de má-fé, ao argumento de que a matéria constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a presença de interesse recursal quanto ao pedido de limitação da penhora à fração ideal do executado;
(ii)
examinar a legalidade da condenação por litigância de má-fé decorrente da retenção estratégica de argumento de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência e de utilidade do provimento pretendido, de modo que não se conhece do recurso quando a pretensão deduzida foi integralmente acolhida pelo juízo de origem, por ausência de resultado prático adicional a ser obtido com o julgamento do mérito recursal.

5. O Código de Processo Civil impõe a todos os participantes do processo o dever de lealdade e boa-fé (art. 5o), e veda a alteração da verdade dos fatos e a provocação de incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos II e VI).

6. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que, ciente de vício ou irregularidade processual, opta por não o suscitar na primeira oportunidade, reservando o argumento para momento processualmente mais conveniente, com o propósito de tumultuar a marcha processual e postergar a satisfação do crédito, prática denominada nulidade de algibeira.

7. O elemento subjetivo da litigância de má-fé pode ser extraído do comportamento processual objetivamente considerado, não se exigindo confissão ou prova direta da intenção da parte, bastando a sequência concatenada de atos que revele a intenção deliberada de manipular o curso do processo.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 80, II e VI, e 81.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 2.000.959/SP, AgInt no AREsp 1.734.523/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela terceira interessada
VALDIRENE AFONSO DO AMARAL
contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0027712-97.2016.8.11.0041, ajuizado por
CONSTREMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
e
WILSON PEAGUDO DE FREITAS
em desfavor de
AMARILDO A. DO AMARAL EIRELI - EPP
e
AMARILDO ANDRADE DO AMARAL
.

A controvérsia tem origem em cumprimento de sentença decorrente de Ação de Rescisão de Contrato de Locação c/c Despejo por Falta de Pagamento e Cobrança de Aluguel.

No curso da execução, houve a penhora do imóvel rural
“Fazenda Santa Terezinha II”
, com área de 125,9977 hectares, avaliado em R$ 5.669.550,00.

As partes foram intimadas acerca da constrição do imóvel, oportunidade em que a agravante postulou a concentração das penhoras dos autos na propriedade rural
“Fazenda Santa Terezinha II”.

Diante do requerimento, o juízo de origem deferiu o pedido de leilão da integralidade do imóvel, com nomeação de leiloeiro (id. 202237179 – PJe 1o Grau).

Às vésperas da hasta pública, a agravante suscitou questão de ordem, na qual apontou, pela primeira vez, que o executado detém apenas 1/6 do imóvel e que a alienação da totalidade atingiria frações pertencentes a terceiros estranhos à execução. Postulou a suspensão imediata do leilão e a nulidade dos atos expropriatórios.

A decisão agravada acolheu parcialmente a questão de ordem para declarar a nulidade parcial dos atos expropriatórios e limitar a penhora à fração ideal de 1/6, avaliada em R$ 944.982,00.

Por outro lado, na mesma decisão, o juízo condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 10% sobre o valor atualizado da causa, ao fundamento de que a conduta configuraria nulidade de algibeira, caracterizada pela retenção de argumento para utilização em momento processual estratégico, em violação à boa-fé processual (id. 203168525 – PJe 1o Grau).

Nas razões recursais, a agravante sustenta a nulidade da penhora sobre a integralidade do imóvel. Argumenta que
“a penhora deve ser reduzida e limitada à fração ideal de 50% da quota-parte da Agravante (ou seja, 1/6 do total), preservando-se o restante”
(
sic,
id. 331949865 – pág. 11).

Quanto à multa, argumenta que a proteção da meação e o excesso de penhora sobre bem em copropriedade constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e insuscetível de preclusão, o que afasta a figura da nulidade de algibeira (id. 331949865).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 334179888).

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 342487853).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

A agravante
Valdirene Afonso do Amaral
, na condição de terceira interessada, postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao mesmo tempo em que acolheu parcialmente a questão de ordem por ela suscitada para limitar a penhora à fração ideal de 1/6 do imóvel rural denominado
“Fazenda Santa Terezinha II”
.

PENHORA DE BEM EM COPROPRIEDADE

A agravante requer a declaração de nulidade da penhora sobre a integralidade do imóvel
“Fazenda Santa Terezinha II”
e a limitação da constrição à fração ideal de 1/6, correspondente à meação do executado sobre a cota-parte da agravante.

O recurso, nesse ponto, não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal.

O interesse recursal pressupõe a existência de sucumbência, entendida como o resultado desfavorável ao recorrente, e de utilidade, que se traduz na possibilidade de obtenção de situação jurídica mais vantajosa por meio do provimento jurisdicional almejado.

Na espécie, o juízo singular acolheu a questão de ordem suscitada e declarou a nulidade parcial dos atos expropriatórios, determinando que a penhora e os atos de alienação recaíssem sobre a fração ideal de 1/6 do imóvel, avaliada em R$ 944.982,00 (id. 203168525 – PJe 1o Grau).

A agravante, portanto, obteve a tutela jurisdicional que postulou, isto é, a limitação da penhora à parcela patrimonial do executado, com a consequente exclusão das frações pertencentes aos demais coproprietários.

Nessas condições, reiterar pedido deferido constitui pretensão despida de utilidade prática, razão pela qual
não se conhece
do recurso neste capítulo.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A agravante sustenta que a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, é ilegal, ao argumento de que a matéria suscitada constitui questão de ordem pública, cognoscível de ofício, insuscetível de preclusão.

Aduz, ainda, que o acolhimento parcial de sua tese pelo juízo de origem seria incompatível com a penalidade processual.

O inconformismo não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil impõe a todos os participantes do processo o dever de lealdade e boa-fé (art. 5o), ao passo que veda, entre outras condutas, a alteração da verdade dos fatos e a provocação de incidente manifestamente infundado (art. 80, incisos II e VI).

À luz dessa compreensão, o legislador estabeleceu mecanismo de responsabilização das partes por danos processuais causados por comportamentos incompatíveis com os deveres de probidade e cooperação que informam o processo civil contemporâneo.

É nessa conjuntura que se insere o instituto da litigância de má-fé, disciplinado nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses de incidência e autoriza a imposição, de ofício ou a requerimento, de multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, além da indenização pelos prejuízos sofridos pela parte contrária.

A incidência da sanção pressupõe a demonstração do dolo processual da parte, consubstanciado no propósito deliberado de procrastinação do feito ou de deslealdade em relação à parte adversária e ao Juízo.

Não obstante, essa exigência não se traduz na necessidade de confissão ou de prova direta da intenção da parte, porquanto o elemento subjetivo pode – e deve – ser extraído do comportamento processual objetivamente considerado, isto é, da sequência concatenada de atos que, apreciados em conjunto, revelem a intenção deliberada de manipular o curso do processo em benefício próprio e em detrimento da parte adversária e da efetividade da prestação jurisdicional.

Nessa perspectiva, a denominada nulidade de algibeira constitui hipótese em que o dolo processual se evidencia pela conduta da parte que, ciente de determinado vício ou irregularidade, opta por não o suscitar na primeira oportunidade, reservando-o para momento processualmente mais conveniente, com o propósito de tumultuar a marcha processual e postergar a satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado essa prática de forma reiterada, por entender que a boa-fé processual impõe a manifestação imediata do interessado ao tomar ciência do vício, independentemente de sua natureza jurídica:

“(...) Em regra, é necessária a intimação do terceiro titular de direito real (v.g. usufrutuário) acerca da penhora e da alienação judicial do bem gravado com tal direito, na forma dos arts. 799, II, e 889, III, do CPC/2015. Hipótese, contudo, em que o vício indicado pela parte recorrente configura a denominada ‘nulidade de algibeira’, que deve ser rechaçada por esta Corte Superior em virtude do dever imposto a todos aqueles que participam do processo, de proceder com lealdade e boa-fé. (...)”
(STJ, REsp n. 2.000.959/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 04/10/2022).

Na mesma direção, o Ministro Raul Araújo consignou que a arguição tardia de nulidade, somente após a ciência de resultado desfavorável, configura manobra processual incompatível com a boa-fé, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta:

“(...) Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/08/2021).

No caso concreto, a sequência cronológica dos atos processuais revela conduta que não se harmoniza com os deveres de lealdade e cooperação impostos pelo ordenamento processual.

Em 19/dezembro/2022, a agravante e a terceira Luana Afonso do Amaral, ambas assistidas pelo mesmo patrono do executado, apresentaram impugnação à avaliação dos três imóveis penhorados (Fazendas Lagoinha, Dama de Ouro e Santa Terezinha II), na qual pleitearam a majoração do valor do hectare para R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sem fazer qualquer ressalva quanto à situação de copropriedade do imóvel da Matrícula n. 32.951 ou à limitação dos direitos do executado sobre a fração de 1/6 (id. 106633968 – PJe 1o Grau).

A impugnação se fundou na premissa de que a avaliação deveria contemplar a totalidade dos imóveis, inclusive a Fazenda Santa Terezinha II em sua integralidade, o que demonstra que, naquela oportunidade, as terceiras não questionaram a extensão da penhora, mas apenas o valor atribuído ao hectare.

Logo depois, em 12/junho/2022, Luana Afonso do Amaral apresentou petição na qual requereu a análise da petição anterior, mencionando, de forma genérica, que fossem
“tomadas providencias para que a penhora de parte dos imóveis não signifique a ruína dos demais produtores co-proprietários que não tem relação com a dívida”
(
sic,
id. 120243356 – PJe 1o Grau).

Ou seja, não houve, sequer nesse momento, a formalização do argumento relativo à limitação da fração do executado a 1/6 do imóvel, nem a indicação específica de que a alienação integral violaria o direito dos coproprietários Edson Afonso e Vera Lúcia Afonso Britto.

Em decorrência das sucessivas manifestações das terceiras e dos executados, o juízo de origem determinou que as partes indicassem qual bem, dentre os três penhorados, se encontrava livre e desembaraçado para ser levado a praceamento (id. 125173090 – PJe 1o Grau).

A solução adotada acolheu, em essência, a sugestão formulada pela própria parte executada e pelas terceiras no sentido de concentrar a constrição em um único imóvel, o que culminou na manutenção da penhora sobre a Fazenda Santa Terezinha II (Matrícula n. 32.951), com liberação dos demais bens.

Em 30/julho/2025, o juízo acolheu o pedido da parte exequente e nomeou o leiloeiro Flares Aguiar da Silva, para proceder com a alienação do bem, com a comunicação da Central de Praceamento (id. 202237179 – PJe 1o Grau).

Somente então, em 01/agosto/2025, com a remessa do bem para leilão, é que a agravante suscitou a informação de que o executado Amarildo detém apenas 1/6 do imóvel, requerendo a suspensão imediata de todos os atos expropriatórios, o reconhecimento da nulidade parcial da decisão e a adequação do edital para contemplar apenas a fração de 1/6 (id. 203045846 – PJe 1o Grau).

Diante desse cenário fático-processual, o juízo singular aplicou multa por litigância de má-fé, ressaltando a confusão processual causada pelas insistentes manifestações dos executados e familiares, além do nítido prejuízo processual, nos seguintes termos:

“(...) Contudo, verifica-se que a conduta da terceira interessada configura nítido exemplo do que a doutrina e a jurisprudência denominam ‘nulidade de algibeira’ ou ‘nulidade de bolso’, caracterizada pela retenção ardilosa de argumento de nulidade para utilização apenas no momento processual mais conveniente à parte, em evidente violação ao princípio da boa-fé processual.

Embora este juízo já tenha repudiado a intervenção da terceira nos autos, essa tem se mostrado insistente e tumultuando a tramitação processual, com manifestações dúbias, temerárias e de má-fé como no caso. Explico.

Com efeito, conforme bem apontado pelos exequentes, foi a própria terceira interessada quem sugeriu a penhora da totalidade do imóvel Fazenda Santa Terezinha II (matrícula no 32951), em substituição aos outros dois imóveis anteriormente penhorados (Fazenda Lagoinha - matrícula no 33100 e Fazenda Dama de Ouro - matrícula no 32961), visando evitar o que ela própria denominou ‘excesso de penhora’.

Tal sugestão foi acolhida por este Juízo e pelos exequentes, que concordaram com a liberação dos outros dois imóveis e com a concentração da penhora no imóvel indicado pela terceira interessada, em sua totalidade, mas as vésperas da venda, tese maliciosamente omitida, foi apresentada, em evidente ofensa a lealdade processual, e desrespeito aos que laboram no feito.

Importante ressaltar que a liberação dos imóveis se deu apenas para atender o pedido de redução de penhora formulado pela própria terceira interessada, de modo que deve ser restabelecida a penhora quo ante, retornando-se à situação anterior. (...)

Ressalte-se, ainda, que a execução tramita desde 2016, sem que os executados tenham satisfeito o crédito dos exequentes, o que demonstra o desinteresse no adimplemento da dívida, em evidente ofensa ao princípio da cooperação, e assistidos por terceiros que só visam tumultuar o feito.

Embora a manobra maliciosa e agora bem sucedida, este juízo, que é de direito, não pode fechar os olhos a legalidade e limites da propriedade, de modo que, ACOLHO PARCIALMENTE a questão de ordem suscitada por VALDIRENE AFONSO DO AMARAL para DECLARAR A NULIDADE PARCIAL dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel de matrícula no 32.951, determinando: (...) Condeno a terceira interessada VALDIRENE AFONSO DO AMARAL ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil (...)”
(
sic,
id. 203168525 – PJe 1o Grau).

Os fundamentos adotados pelo Juízo singular encontram pleno respaldo na cronologia processual e merecem ser mantidos.

Afinal, a agravante construiu cenário favorável à penhora integral do imóvel, ao impugnar a avaliação com base na totalidade da área e ao sugerir a concentração da constrição na Fazenda Santa Terezinha II, para, apenas às vésperas do leilão, revelar a limitação do domínio do executado a uma fração de 1/6, com o objetivo de inviabilizar a hasta pública e postergar a satisfação do crédito.

Essa sequência de atos não configura o exercício regular de um direito, mas a manipulação estratégica do momento processual, em que se reserva argumento de nulidade – ainda que pertinente no plano material – para o instante em que a sua alegação cause o máximo de embaraço ao prosseguimento da execução.

O argumento de que o acolhimento parcial da questão de ordem seria incompatível com a aplicação da multa tampouco procede.

Isso porque há manifesta distinção entre os institutos jurídicos em discussão. No plano material, a decisão recorrida reconheceu a procedência da limitação da penhora à fração do executado, enquanto, no plano processual, identificou que a conduta da agravante ao reservar esse argumento para o momento mais inconveniente à marcha executiva configurou violação ao dever de boa-fé, circunstância que justifica a sanção autônoma.

O comportamento tumultuário, aliás, se perpetua no presente recurso, pois mesmo após ter obtido o resultado pretendido no plano material (limitação da penhora a 1/6), a agravante insiste na declaração de nulidade de atos expropriatórios já corrigidos pelo juízo singular, o que reforça a conclusão de que o propósito subjacente não é a proteção da copropriedade, mas a obstaculização sistemática da execução.

Registre-se que o cumprimento de sentença tramita há quase uma década e que as sucessivas intervenções das terceiras interessadas, assistidas pelo mesmo patrono dos executados, têm promovido embaraços ao prosseguimento da execução, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta e reforça a adequação da sanção aplicada pelo Juízo de origem.

Não se verifica, por conseguinte, ilegalidade na condenação por litigância de má-fé, porquanto a decisão agravada identificou, de forma fundamentada, os elementos que configuram a infração ao dever de lealdade processual.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso no tocante à limitação da penhora à fração ideal de 1/6 do imóvel, por ausência de interesse recursal, e, na parte remanescente,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela terceira interessada
VALDIRENE AFONSO DO AMARAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026